Tribunal: STF
Processo: ARE 1518740
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDOC 71, pp. 1- 4):



    “ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. CANAL DO YOUTUBE. VÍDEO ALUSIVO AO DENOMINADO “KIT GAY”. CHAMADA COM CARÁTER DESINFORMATIVO. INFRAÇÃO AO ART. 9º-A DA RES.-TSE 23.610. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. ART. 57-D, § 2º, DA LEI 9.504/97. MULTA. APLICAÇÃO.



    SÍNTESE DO CASO 



    1. Trata-se de representação ajuizada pela Coligação Brasil da Esperança em desfavor da Coligação Pelo Bem do Brasil, de Jair Messias Bolsonaro e de Lucas Allex Pedro dos Santos, sob a alegação de que os demandados veicularam propaganda eleitoral irregular na internet nas Eleições de 2022, mediante a publicação de diversos vídeos no canal Lula Flix no YouTube, os quais eram depois transmitidos no sítio eletrônico https://lulaflix.com.br e cujos conteúdos consistiriam em desinformação e ofensas ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em infração aos arts. 9º-A e 27 da Res.-TSE 23.610. 



    2. Por meio de acórdão proferido em 13.10.2022, o Colegiado deste Tribunal Superior decidiu por não referendar a decisão denegatória do pedido de tutela provisória de urgência e, por unanimidade, determinou, no exercício do poder de polícia, que os representados providenciassem os ajustes necessários para fazer constar, de modo inequívoco e ininterrupto, nas páginas principal e secundárias a identificação de que o conteúdo divulgado naquele espaço consiste em propaganda eleitoral, sob pena de suspensão do canal e, por maioria, determinou a remoção do vídeo intitulado. 



    ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO 



    3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, em relação a conteúdos divulgados na internet, a impugnação por mera amostragem não é suficiente para ensejar a suspensão de todo o conteúdo postado em um site, devendo eventuais vícios ser atacados um a um, de forma objetiva e concreta, a fim de que a Justiça Eleitoral possa atuar de forma pontual e cirúrgica, com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do art. 38 da Res.-TSE 23.610. Nesse sentido: Ref-Rp 0600966-36, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSSES em 27.9.2022.



    4. Na espécie, a autora da representação impugnou, de forma específica e concreta, o conteúdo apenas dos vídeos intitulados “Kit Gay causa polêmica” e “Lula era comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato, diz MPF”, de modo que somente as alegações referentes a esses vídeos podem ser examinadas. 



    5. Em consulta aos endereços eletrônicos indicados na petição inicial, verifica-se que o canal do YouTube denominado Lula Flix não mais está disponível, o que igualmente ocorre em relação ao sítio eletrônico lulaflix.com.br, o qual apresenta a mensagem de que a respectiva conta está suspensa. Ademais, a representante não trouxe aos autos a íntegra dos vídeos impugnados, limitando-se a apresentar, na peça inaugural, capturas de telas obtidas a partir dos mencionados canal e sítio de internet. 



    6. Ao não referendar a decisão individual que indeferira o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela representante, o Colegiado deste Tribunal Superior verificou que o vídeo identificado pela chamada “19.5 2011 KIT GAY CAUSA POLÊMICA mp4”, publicado no canal Lula Flix no Youtube, traz como conteúdo , mas a referida chamada, ao utilizar a expressão “kit gay”, sugere confirmar a narrativa sabidamente falsa acerca da existência de uma política pública imprópria supostamente voltada para crianças e adolescentes, o que configura desinformação, com o intuito de promover propaganda eleitoral negativa ao então candidato da representante, em infração ao art. 9º-A da Res.-TSE 23.610, em vigor à época dos fatos, e cujo teor é semelhante ao do art. 2º da Res.-TSE 23.714.



    7. Com relação à temática alusiva ao suposto “kit gay”, este Tribunal Superior decidiu recentemente: “Divulgação, em plataforma de rede social, de vídeo relacionado à suposta distribuição do chamado "kit gay" nas escolas, pelos governos do Partido dos Trabalhadores. Conteúdo antigo, expressa e judicialmente reconhecido como desinformativo e ofensivo por esta Casa tanto no pleito de 2018 como nestas eleições, a justificar o deferimento de medida cautelar de imediata remoção. Precedentes” (Ref-Rp 0601358-73, rel. Min. Maria Cláudia Bucchianeri, PSESS em 25.10.2022). 



    8. No que se refere ao vídeo com a chamada “Lula era comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato, diz MPF", registrou-se, na decisão individual proferida nos autos – a qual não foi alterada quanto ao ponto pelo acórdão que lhe negou referendo –, que o vídeo em questão traz, nos dizeres da petição inicial, o recorte de uma vetusta reportagem sobre as condenações impostas a Luiz Inácio Lula da Silva, temática que é de conhecimento público e, embora ao depois tais condenações tenham sido judicialmente desconstituídas, relata posicionamento exarado por membros do MPF e reposta afirmação objetivamente feita, razão pela qual não configura propaganda irregular, nos termos de decisões já tomadas por esta Corte para as Eleições de 2022. A descrição do conteúdo da mídia audiovisual impugnada e a respectiva chamada, apresentadas nas capturas de tela que constam na petição inicial, são insuficientes para se chegar a juízo diverso a respeito da não configuração de propaganda eleitoral irregular nesse particular. 



    9. Por ocasião da análise do Rec-Rp 0601754-50, julgado em 28.3.2023, e do Rec-Rp 0601756-20, julgado em 18.4.2023, ambos da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, este Tribunal Superior, por maioria, entendeu que é possível a aplicação da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 às hipóteses de abuso na liberdade de expressão ocorrido na propaganda eleitoral veiculada por meio da internet, notadamente no caso de disseminação de conteúdo desinformativo. 



    10. Na espécie, considerando que, a despeito da multiplicidade de vídeos impugnados de forma genérica pela representante, apenas a chamada do vídeo alusivo ao denominado “kit gay” enseja o reconhecimento da divulgação de propaganda eleitoral irregular na internet, e, de outro lado, reputados o grande alcance do referido material audiovisual no período em que ficou disponível no canal Lula Flix no YouTube (90.906 visualizações no intervalo de 17.9.2022 a 6.10.2022) e a reinserção, no debate eleitoral, de conteúdo antigo e já reconhecido como desinformação em pleito anterior, afigura-se razoável e proporcional a aplicação, aos representados, de multa individual na quantia de R$ 20.000,00, com fundamento no § 2º do art. 57-D da Lei 9.504/97. 



    CONCLUSÃO 



    Representação julgada parcialmente procedente.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 86).



    Trata- se, na origem, de representação eleitoral por veiculação de desinformação. 



    O TSE julgou parcialmente procedente a representação, para determinar a retirada definitiva de parte do conteúdo impugnado e condenar a Recorrente ao pagamento de multa, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, V, 5º, II, IV, IX, XIV, XXXV, XXXVI e XXXIX, 16 e 93, IX e 220, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que o conteúdo compartilhado estava dentro dos limites da liberdade de informação e de expressão, próprias do debate político, e tratava apenas de indicar fatos pretéritos relevantes para o debate no processo eleitoral, o que é fundamental para ampliar a discussão e o controle dos cidadãos obre os governantes.



    Afirma que o acórdão recorrido “trata-se de atuação repressiva da Especializada ao remover conteúdo histórico crítico em sentido material, mas condizente com a liberdade de imprensa, com o pluralismo de ideias e pensamentos imanente à seara político-eleitoral, enquadrando-o como propaganda vedada sob uma ampliada exegese normativa do art. 57-D da Lei das Eleições” (eDOC 91, p. 11).



    Argumenta ter havido violação à liberdade de expressão, ao se entender pela impossibilidade de compartilhamento de matéria jornalística e à segurança jurídica e isonomia, devido a modificação da jurisprudência já pacificada sobre o tema e sua aplicação imediata no caso, visto que em precedente do ano de 2022, o TSE assinalou a impossibilidade de aplicação de multas por exercícios analógicos, como se deu no acórdão ora embargado. 



    Defende que ainda que tenha havido alteração jurisprudencial para se entender pela possibilidade de aplicação do art. 57-D, da Lei das Eleições e pela extensão temporal da competência da Justiça Eleitoral, tais entendimentos deveriam ser aplicados somente às eleições vindouras, em respeito ao princípio da anterioridade. 



    Insiste que a aplicação da multa se deu exclusivamente em razão da presença do termo “kit gay” na chamada do vídeo do YouTube, não tendo restado comprovada a alegada descontextualização da matéria jornalística.



    Por fim, defende ter havido negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação, devido ao não enfrentamento de questões revelantes apresentadas nos embargos de declaração.



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice da Súmula 282 do STF e do entendimento firmado no Tema 339 da Repercussão Geral, bem como por entender que a solução da controvérsia restringe-se à análise de legislação infraconstitucional, não evidenciada, então, ofensa direta ao texto constitucional.



    Instada, a  Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 118, pp. 1-2):



    “Agravo em Recurso Extraordinário. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral irregular. Internet. Desinformação. Aplicação da multa do art. 57-D da Lei nº 9.504/1997. 



    Alegação de ofensa aos princípios do pluralismo político (art. 1º da CF), da legalidade e da reserva legal (art. 5º, II e XXXIX, da CF), da liberdade de expressão, da manifestação de pensamento e do direito à informação (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, ambos da CF). Ausência de prequestionamento quanto aos dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula nº 282/STF. 



    O entendimento firmado na ADI 6.281 é de que “a propaganda eleitoral é disciplinada em lei, que pode estipular limites para sua realização, nos diversos meios de comunicação, sem que isso signifique ofensa às liberdades de expressão, de imprensa ou de informação. Tais limitações, prescritas dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, igualmente não importam em desrespeito aos princípios da democracia, da República e do pluralismo político, tampouco aos postulados da liberdade de iniciativa e da liberdade de concorrência”.



    Ofensa reflexa que inviabiliza o manejo do recurso extraordinário, em razão da necessária análise de dispositivo infraconstitucional (arts. 57-D da Lei 9.504/1997 e 9º-A e 27 da Res-TSE 23.610/2019). Precedentes.



    Suposta contrariedade ao princípio da anualidade eleitoral (art. 16 c/c art. 5º, XXXVI, da CF), para a aplicação da multa com base no art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97. Inexistência de mudança jurisprudencial. Precedente.



    Não provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico, que o TSE, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu restar configurada violação à norma eleitoral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 72, pp. 6-9):



    “Dessa forma, cumpre reafirmar a conclusão do Colegiado de que, ao se valer da expressão “kit gay”, a chamada do vídeo “19 05 2011 KIT GAY CAUSA POLÊMICA mp4”, publicado no canal Lula Flix no YouTube, configura desinformação, traduzindo-se em fato sabidamente inverídico, com o intuito de promover propaganda eleitoral negativa ao então candidato da representante. 



    Como é consabido, tal prática é coibida pelo art. 9º-A da Res.-TSE 23.610, em vigor à época dos fatos (...) 



    Conquanto tal dispositivo regulamentar tenha sido revogado pela Res.-TSE 23.714, de 20.10.2022, a novel resolução contém preceito de teor semelhante:



    (...)



    Ademais, a chamada do vídeo referente ao denominado “kit gay” infringe também o art. 27, § 1º, da Res.-TSE 23.610, segundo o qual “a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução”.



    (...)



    Assim, reconhecida a violação à regra eleitoral apenas no que se refere à chamada do vídeo “19 05 2011 KIT GAY CAUSA POLÊMICA mp4”, é impositivo tornar definitiva a ordem de remoção do conteúdo em tela, com base no § 1º do art. 38 da Res.-TSE 23.610.



    Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, assinalo que, no julgamento do Recurso na Representação 0601754-50, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, concluído em 28.3.2023, cujo acórdão ainda não foi publicado, este Tribunal Superior, por maioria, fixou o entendimento de que “o art. 57-D da Lei 9.504/97 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário – que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral”. 



    Desse modo, é possível a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 57-D da Lei 9.50497 também às hipóteses de abuso na liberdade de expressão ocorrido na propaganda eleitoral veiculada por meio da internet, notadamente na hipótese de disseminação de conteúdo desinformativo, tal como ocorre na espécie em relação ao vídeo com a chamada “19 05 2011 KIT GAY CAUSA POLÊMICA mp4”.



    Ademais, considerada a sua chamada desinformativa, o vídeo alusivo ao denominado “kit gay” registrava 90.906 visualizações desde a sua estreia no dia 17.9.2022 (ID 158201949, p. 14), até pelo menos a data da propositura da representação (6.10.2022), o que denota o grande alcance do conteúdo audiovisual impugnado e, a meu sentir, justifica a fixação da multa em patamar acima do mínimo previsto em lei. 



    Ainda para fins de fixação do valor da multa a ser aplicada, observo que a chamada do vídeo alusivo ao denominado “kit gay” se reveste de maior gravidade porque reinsere, no debate eleitoral, conteúdo antigo e já reconhecido como desinformação em decisões anteriores deste Tribunal Superior, configurando “hipótese de ‘desinformação circular’, ou seja, que ganha novo impulso após intervalos de tempo, com a reinserção do conteúdo inverídico em novas narrativas, que são reconstruídas a partir de contextos distintos” (Ref-Rp 0601492-03, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS em 25.10.2022).”



    Assim, para verificar a ocorrência de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados seria necessário rever a interpretação dada por aquela Corte não apenas à Lei das Eleições, mas também às suas próprias, e, em seguida, proceder ao reexame do quadro fático-probatório. 



    Nessa hipótese, o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a ofensa é apenas reflexa, e que incide na espécie o enunciado da Súmula 279 do STF, não merecendo seguimento o apelo extremo. Nesse sentido, invoco os seguintes julgados: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. ARTIGO 57-D, § 2º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE, À LUZ DOS FATOS, CARACTERIZOU AS INFORMAÇÕES VEICULADAS COMO IRREGULARES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1497277 AgR- segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24.10.2024) 



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada irregular. Discurso de presidente da república candidato à reeleição. Resolução TSE nº 23.610/19. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Princípio da anualidade eleitoral ou da segurança jurídica (art. 16 da CF) não violado. Previsão da conduta ilícita em norma regulamentar. Desprovimento.



    1. Consoante asseverado no acórdão recorrido, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados consubstanciou conduta relevante no âmbito do direito eleitoral apta a atrair a competência daquela Justiça Especializada, bem como a aplicação de sanções decorrentes do malferimento aos bens jurídicos tutelados durante o processo eleitoral.



    2. In casu , a prática ilícita foi examinada sob a óptica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral, incorporado na norma insculpida no art. 9-A da Resolução n º 23.610/19, em seu viés antecedente de aceitabilidade das regras do jogo e a confiança nos resultados proclamados, como valor a ser defendido, de forma independente e descolada de outros bens jurídicos protegidos em tema de propaganda.



    3. Não há falar em violação do postulado da segurança jurídica ou da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), na medida em que a conduta já havia sido reproduzida no texto da norma regulamentar, norteando o comportamento dos atores da disputa eleitoral.



    4. As práticas ilícitas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre.



    5. Para se concluir de forma diversa do TSE e se acolher a tese de que não houve distorções do processo eleitoral, bem como que o discurso foi proferido no exercício regular da liberdade de expressão, seria necessário revalorar o conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula n º 279/STF.



    6. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE 1431329 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.12.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 831645 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.10. 2014) 



    “ELEITORAL. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107-AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 643102 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 25.10. 2012).



    Finalmente, aproveito o ensejo para reafirmar, uma vez mais, que não há Estado de Direito nem sociedade livre numa democracia representativa que não preserve, mesmo com remédios amargos e limítrofes, a própria normalidade das eleições. 



    A liberdade de expressão não pode ser a expressão do fim da liberdade. Não se trata de proteger interesses de um estado, organização ou indivíduos, e sim de resguardar o pacto fundante da sociedade brasileira: a democracia por meio de eleições livres, verdadeiramente livres. Não se trata de juízo de conveniência em critérios morais ou políticos, e sim do dever de agir para obstar a aniquilação existencial da verdade e dos fatos, sob pena da democracia e da verdade decaírem “em poeira de informação levada pelo vento digital” (HAN, Byung-Chul. Infocracia: digitalização e a crise da democracia. Petrópolis, Vozes, 2022 p. 107).



    É certo que a liberdade de informar, mormente quando for relacionado a fato verdadeiro e de interesse público, não pode ser cerceada, sob pena de se adotar odiosa censura, algo já refutado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos momentos. Entretanto, uma vez mais destaco que a liberdade de expressão e o direito à informação não constituem valores absolutos no ordenamento jurídico pátrio.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente